Tribunal: CARF
Processo: 16692.721016/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A manifestação de inconformidade mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. É defeso ao sujeito passivo a apresentação de novas matérias em momento posterior a apresentação da manifestação de inconformidade.
PRELIMINARES DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DO DESPACHO DECISÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
Diligência fiscal regularmente realizada, com apresentação de relatório contendo fundamentos suficientes para demonstrar as razões das glosas e dos créditos reconhecidos. Possibilidade de motivação conjunta e complementar entre despacho decisório, relatório de diligência e planilhas fiscais. Eventuais imperfeições formais plenamente sanáveis, inexistindo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Decisão de primeira instância devidamente fundamentada, nos termos do art. 31 do Decreto no 70.235/72 e do art. 50 da Lei no 9.784/99. Preliminares rejeitadas.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 12.350/2010. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DO PIS/COFINS NAS VENDAS INTERNAS (ART. 54). DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO (ART. 55). AUSÊNCIA DE DESTACAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. FORMALIDADE DA IN RFB No 1.157/2011. NÃO-ESSENCIALIDADE. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL. GLOSA INDEVIDA.
A legislação que institui o crédito presumido agroindustrial (art. 55 da Lei no 12.350/2010) não condiciona seu aproveitamento à inserção, nas notas fiscais, da expressão de suspensão prevista em ato infralegal. A suspensão das contribuições nas vendas internas de insumos enquadrados nos NCMs do art. 54 é obrigatória, e não facultativa, decorrendo diretamente da lei.Comprovado que os produtos adquiridos se enquadram nos NCMs legalmente previstos e que as notas fiscais não apresentaram destaque de PIS e Cofins — o que revela o cumprimento da suspensão — afasta-se a glosa fundada exclusivamente na ausência da menção formal prevista na IN RFB no 1.157/2011, obrigação acessória imputável ao fornecedor. Prevalência do princípio da verdade material. Crédito reconhecido.
FRETE NA EXPORTAÇÃO
É permitido o creditamento dos custos com fretes na exportação que foram suportados pelo recorrente, que foram pagos à pessoa jurídica domiciliada no País e que recolheram as contribuições para o PIS e Cofins.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721016/2017-03
ACÓRDÃO
3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A manifestação de inconformidade mencionará os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. É defeso ao sujeito passivo a apresentação de novas
matérias em momento posterior a apresentação da manifestação de
inconformidade.
PRELIMINARES DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DO DESPACHO
DECISÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
Diligência fiscal regularmente realizada, com apresentação de relatório
contendo fundamentos suficientes para demonstrar as razões das glosas e
dos créditos reconhecidos. Possibilidade de motivação conjunta e
complementar entre despacho decisório, relatório de diligência e planilhas
fiscais. Eventuais imperfeições formais plenamente sanáveis, inexistindo
prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Decisão de
primeira instância devidamente fundamentada, nos termos do art. 31 do
Decreto no 70.235/72 e do art. 50 da Lei no 9.784/99. Preliminares
rejeitadas.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 12.350/2010. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DO
PIS/COFINS NAS VENDAS INTERNAS (ART. 54). DIREITO AO CRÉDITO
PRESUMIDO
(ART.
55).
AUSÊNCIA
DE
DESTACAMENTO
DAS
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
2
CONTRIBUIÇÕES. FORMALIDADE DA IN RFB No 1.157/2011. NÃO-
ESSENCIALIDADE. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL. GLOSA INDEVIDA.
A legislação que institui o crédito presumido agroindustrial (art. 55 da Lei
no 12.350/2010) não condiciona seu aproveitamento à inserção, nas notas
fiscais, da expressão de suspensão prevista em ato infralegal. A suspensão
das contribuições nas vendas internas de insumos enquadrados nos NCMs
do art. 54 é obrigatória, e não facultativa, decorrendo diretamente da lei.
Comprovado que os produtos adquiridos se enquadram nos NCMs
legalmente previstos e que as notas fiscais não apresentaram destaque de
PIS e Cofins — o que revela o cumprimento da suspensão — afasta-se a
glosa fundada exclusivamente na ausência da menção formal prevista na IN
RFB no 1.157/2011, obrigação acessória imputável ao fornecedor.
Prevalência do princípio da verdade material. Crédito reconhecido.
FRETE NA EXPORTAÇÃO
É permitido o creditamento dos custos com fretes na exportação que
foram suportados pelo recorrente, que foram pagos à pessoa jurídica
domiciliada no País e que recolheram as contribuições para o PIS e Cofins.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator e Presidente

Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo
Gargiulo Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do acórdão recorrido,
verbis:
1. Seara Comércio de Alimentos Ltda, pessoa jurídica acima identificada,
transmitiu Pedido de Ressarcimento no 36684.26534.120517.1.5.19-9066, no
valor de R$ 7.024.769,60, decorrente de créditos de COFINS, apurados no 2o
trimestre de 2016.
2. A DERAT-SP proferiu Despacho Decisório no qual indeferiu o Pedido, sem
análise do mérito, pois o interessado possuía ação judicial que poderia impactar o
valor a ser ressarcido.
3. O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual suscitou,
entre outros, a nulidade do Despacho Decisório, pois ausente a motivação das
glosas, e incorreta a qualificação do interessado.
4. Em 31/05/2019, o juiz da 13a Vara Cível Federal de São Paulo, nos autos do
Mandado de Segurança no 5006427-72.2019.4.03.6100, determinou que a DERAT-
SP proferisse novo Despacho Decisório, agora, com a análise do mérito.
5. Em atenção ao que foi determinado pelo Poder Judiciário, a Unidade de Origem
proferiu Despacho Decisório, de fls. 301/320, cientificado ao contribuinte em
14/08/2019 (fl. 323), no qual reconheceu parte do crédito pleiteado. Estes foram
os fundamentos para o reconhecimento parcial dos créditos:
IV-1 Dos créditos já utilizados
19. Conforme constatado no item 4, foram apurados descontos da contribuição
devida de créditos apurados em períodos de apuração de meses anteriores ao do
trimestre sob análise, já utilizados por Pedido de Ressarcimento, os quais devem
ser glosados (ver planilha Controle de Crédito descontado_deduzido 2T16 - item
1- Controle de Crédito Descontado fl.184 ñ pag)
IV-3 Das glosas por falta de pagamento da contribuição
24. O art. 3o, § 2o, inc. II da Lei no 10.833, de 2003, estabelece a vedação geral ao
creditamento, nos casos de aquisições não sujeitas ao pagamento da
contribuição:
(....)
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
4
25. Tal vedação é cabível, também no caso da apuração de crédito de frete na
aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento da contribuição, tendo em vista
os arts.289 e 290, inc. I, todos do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR 1999), que
considera que o custo da mercadoria ou matéria-prima, compreenderá os de
transporte:
(....)
26. Logo, no caso de compra de mercadoria para revenda ou matéria-prima para
fabricação não sujeitas ao pagamento da contribuição, a vedação do art. 3°, § 2o,
inc.II da Lei no 10.833, de 2003, aplica-se de forma conjunta ao frete.
Adicionalmente, no caso de frete por transferência entre estabelecimentos ou
que não seja por compra ou venda, não existe previsão legal para tal
creditamento.
IV-4 Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição na
aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica.
27. O crédito presumido do art. 55 da Lei no 12.350, de 2010, possui vedação
expressa ao fornecedor pessoa jurídica de aproveitamento do mesmo crédito,
sendo necessária a suspensão do art. 54 da mesma lei para que não ocorra tal tipo
de duplicidade de usufruto de crédito, ainda mais de cunho presumido:
(....)
28. Nas planilhas de glosa e apuração das bases de cálculo dos créditos dos
créditos, foram citadas as fundamentações legais apresentadas nos itens 25 a 28,
sendo que a glosa dos créditos presumidos do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004 e
art.56 da Lei n° 12.350, de 2010, foram motivados pelo fato das receitas das
vendas do produtos processados serem idênticas, com divergências motivadas
apenas por lançamentos subjetivos de devoluções. Para fins de certeza e liquidez,
foram considerados os créditos por aquisição com desconto do ICMS destacado,
para os débitos a exclusão do ICMS a recolher e para rateio proporcional dos tipos
de crédito, os menores percentuais, para que não haja simples deslocamento de
um tipo de crédito para outro. O saldo final de crédito deferido para
ressarcimento consta na planilha Controle de Créditos descontados/deduzidos de
fl.300 ñ pag, Linha 155, no valor de R$ 2.138.422,79.
6. O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, de fls. 334/385,
em 12/09/2019 (fl. 332), onde alega:
Equivocou-se ao apontar os respectivos períodos objetos de Ressarcimento na
EFD Contribuições vinculada ao processo em debate. Porém, seu direito creditório
existe, tendo em vista que a Autoridade Fiscal poderia ter intimado a
Manifestante a retificar as informações acessórias apresentadas em respeito ao
princípio da verdade material, de forma a corrigir a utilização dos referidos
créditos.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
5
Procedeu a retificação das EFD’s Contribuições relativas aos Pedidos de
Ressarcimento de PIS/COFINS, respeitando o prazo de 30 dias disposto na
legislação, para a apresentação da competente Manifestação de Inconformidade,
tendo em vista que possui acumulado outros créditos de PIS/COFINS não passíveis
de ressarcimento, considerados não prescritos pela legislação tampouco não
utilizados por ressarcimento, que são suficientes para abatimento do débito
apurado no período, sem necessidade de utilização do crédito passível de
ressarcimento apurado no trimestre.
Energia Elétrica, a Autoridade Fiscal glosou os créditos sob o pressuposto de que
não gera direito ao crédito os valores pagos por demanda contratada, gerando
crédito tão somente o gasto com energia elétrica consumida.
O demonstrativo apresentado pela Autoridade Fiscal não identifica a
materialidade quanto ao pretenso crédito aproveitado, razão pela qual deve ser
considerado hígido o crédito aproveitado.
A fiscalização acabou por verificar, apenas, em relação aos montantes relativos as
despesas de frete relacionadas no bloco D do EFD Contribuições, mesmo havendo
lançamentos registrados no bloco F (registro F-100) do EFD Contribuições.
Este fato é uma flagrante violação ao princípio da verdade material, bem como ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que a manifestação do contribuinte
acaba por não atacar pontualmente as rubricas glosadas pela fiscalização.
A equivocada interpretação literal, no sentido de ser vedado o
desconto/abatimento de créditos de PIS e COFINS na aquisição de insumos
tributados à alíquota “zero”, isentos ou não tributados, vai de encontro ao
objetivo finalístico do Governo Federal, que visa desonerar a carga tributária,
possibilitando que ao final da cadeia, o consumidor final tenha melhor qualidade
do produto, com o menor preço.
A glosa relativa ao frete de aquisição de insumos destoa da previsão legal e deve
ser revertida, principalmente porque o crédito aproveitado decorre de uma
operação de transporte tributada.
O crédito sobre frete não está limitado às operações de venda, uma vez que o
próprio dispositivo legal (artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) ao
mencionar "(...) nos casos do inciso I e II (...)" admite claramente o crédito do frete
para o transporte de insumos; assim, igualmente se é possível o crédito de frete
sobre transferências.
No tocante a classificação pela Autoridade Fiscal das despesas de fretes como
decorrentes de aquisição e não de venda, resta improcedente esta informação,
uma vez que decorrem da contratação de terceiro para prestação de serviços de
frete de venda, tendo o transportador (Seara Alimentos Ltda. – CNPJ sob no
02.914.460) subcontratado outro transportador para realização do serviço.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
6
Quanto as despesas de armazenagem dispostas no bloco A, a Autoridade Fiscal
realizou o exame, mas glosou simplesmente pela falta de descrição complementar
da despesa e não pelo mérito de se tratar ou não de despesa com armazenagem.
A leitura do inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/03 nos leva claramente ao
entendimento de que tanto o frete sobre as vendas, cujo ônus seja do vendedor,
quanto as despesas com armazenagem admitem apropriação de créditos de PIS e
de COFINS.
Na natureza 03 do Bloco F-100 da EFD Contribuições, promove o registro de
montantes relativos aos fretes, neste caso os valores registados referem-se a
receitas decorrentes da prestação do serviço de frete.
Tem por objeto social o comercio atacadista de produtos alimentícios em geral, o
comércio atacadista de alimentos para animais, o comercio atacadista de
matérias-primas e insumos agrícolas, a comercialização de ovos e pintos de um
dia, entreposto de compra, armazenamento e comercialização de grãos, a
exportação e importação de produtos alimentícios, matérias-primas, insumos
agropecuários, implementos e equipamentos, a prestação de serviços de
transporte; o escritório administrativo, a participação societária em outras
empresas e o depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis.
Em razão de realizar a prestação de serviços de transporte subcontrata pessoas
jurídicas para realização dos serviços de frete, recolhendo PIS/COFINS sobre estas
receitas, eportanto, constituindo o direito de descontar créditos de PIS/COFINS
sob estas subcontratações, lançadas nesta natureza, tendo em vista se tratar de
um serviço utilizado como insumo.
Neste sentido temos posicionamento favorável, emitido pela Receita Federal do
Brasil, através da Solução de Consulta no 148, de 07 de maio de 2019, que
parcialmente está vinculada ao parecer normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro
de 2018.
Serviços utilizados como insumos vinculados a natureza 14 da EFD Contribuições –
Prestação de Serviço de Transporte - Subcontratação de Pessoas Físicas. Quanto
aos créditos de PIS/COFINS constantes nesta natureza, esclarecemos que tratam-
se também da prestação de serviços de transporte que a Manifestante
subcontrata.
No entanto, ao invés da subcontratação de pessoas jurídicas em geral, são
contratadas pessoas físicas e pessoas jurídicas do simples nacional, que realizam
os serviços de frete, recolhendo PIS/COFINS sobre estas despesas, e portanto,
constituindo o direito da Manifestante descontar créditos de PIS/COFINS sob
estas subcontratações.
O termo “insumo” utilizado para o cálculo do PIS e COFINS não cumulativos deve
necessariamente compreender os custos e despesas para a consecução da
atividade empresarial da pessoa jurídica.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
7
A Autoridade Fiscal promoveu a glosa dos montantes relativos a aquisição de
lenha utilizados em seu processo produtivo.Quanto aos combustíveis, como é o
caso da lenha, o CARF, vem adotando posicionamento favorável, em especial, no
PAF no 10925.907013/2011-02.Diante do exposto, deve ser reconhecido o
montante integral dos créditos pleiteados, em virtude da essencialidade dos bens
(lenha) para o processo produtivo da empresa.
Cumpre destacar que a apuração dos créditos de PIS e COFINS decorrentes de
despesas de aquisição de insumos, energia elétrica e fretes, toma por base as
despesas ocorridas no mês de apuração, conforme indicado no art. 3o da Lei no
10.637/02. Tanto o que se afirma é verdade que no parágrafo 4° do artigo 3° está
expresso que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes”. O parágrafo 2o, artigo 66 da Instrução Normativa SRF no
247/02 e o parágrafo 2o do artigo 8o da Instrução Normativa SRF no 404/04
contém idêntica redação aos dispositivos legais antes citados, evidenciando que
no âmbito da RFB também está autorizada a prática adotada.
Tanto a utilização de crédito extemporâneo é autorizada, que no Manual de
Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital (EFD) de PIS e COFINS,
constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 91/2013, há um
bloco específico para sua escrituração. Segundo o guia prático da Escrituração
Fiscal Digital, o ”Bloco 1” serve para fins de: complemento da escrituração,
controle de saldos de créditos e de retenções, operações extemporâneas
(apuração de crédito extemporâneo, detalhamento do crédito extemporâneo) e
outras informações.
Ademais, ao contrário do entendimento esposado pela DRJ, o CARF, na medida
em que foi provocado a se manifestar sobre a matéria, reconheceu o direito ao
aproveitamento do crédito extemporâneo.
Não existe qualquer dispositivo, na legislação do PIS/COFINS não-cumulativos,
que obriguem o contribuinte a proceder à retificação de documentos para o
aproveitamento extemporâneos de créditos.
Alternativamente, requer-se que o crédito extemporaneamente aproveitado seja
realocado no mês de origem, ou que se autorize a retificação pela ora
Manifestante.
Quanto ao crédito presumido agropecuário, segundo a fiscalização, o contribuinte
deveria manter controle segregado de Notas Fiscais/Contas Analíticas especificas,
pelo menos as relativas ao art. 56 da Lei no 12.350, de 2010 ou possuir planilhas
auxiliares que permitissem controlar as receitas de produtos vendidos obtidos de
insumos de carnes/miudezas de aves adquiridos com alíquota zero.
Tem por objeto social o abate de aves e suínos e produz mercadorias classificadas
não só no código 02, mas também no código 16 da NCM (carne processada,
exemplo: linguiça). Assim, para análise dos créditos presumidos a Autoridade
Fiscal tem o dever, de analisar o crédito presumido previsto nos artigos 55 e 56 da
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
8
Lei no 12.350/2010, e o crédito presumido concedido pelo art. 8o da Lei no
10.925/2004, uma vez que a produz mercadorias classificadas no código 16 da
NCM.
No entanto, ao analisar os pedidos de ressarcimento, a Autoridade Fiscal
examinou como crédito mínimo apenas a parcela relativa ao art. 55 da Lei
12.350/2010, sob a alegação de que a receita de produtos processados do art. 8o
da Lei 10.925/2004 e do art.56 da Lei 12.350/2010 são idênticas, salvo os
lançamentos discricionários de devoluções.
Justamente a fim de evitar o motivo da glosa acima disposto e com intuito
segregar os créditos presumidos, a adotou o método de rateio pela proporção da
Receita auferida no mês da aquisição. Inicialmente, identifica os insumos e
fornecedores que se enquadram nas disposições dos artigos 55 da Lei
12.350/2010 e 8o da Lei 10.925/2004. Na sequência, realiza o rateio da receita de
venda dos produtos industrializados para identificar o percentual de receita de
carne in natura vendida no mercado externo e o percentual de receita de
processados vendidos tanto no mercado interno, quanto no mercado externo. Por
fim, calcula o valor do crédito presumido relacionado à receita de exportação
(Art.55 da Lei 12.350/2010) e à receita de venda de processados (art. 8o da Lei
10.925/2004). Dessa forma, sobre o percentual de insumos vinculado a receita de
Carnes in Natura vendidas no Mercado Externo, apura crédito presumido
amparado pelo art. 55 da Lei 12.350/2010. Já sobre o percentual vinculado a
receita de Carnes Processadas, apropria crédito presumido estabelecido pelo art.
8o da Lei 10.925/2004.
Para o cálculo do crédito presumido disciplinado pelo art. 56 da lei 12.350/2010,
identifica as aquisições de insumos que serão utilizadas na fabricação de produtos
fomentados pela alíquota zero do PIS e Cofins. Na sequência, realiza o cálculo do
percentual de rateio dentre os produtos nos quais os insumos são utilizados para
industrialização, apropriando crédito presumido somente sobre a receita de
venda de Carnes Processadas.
Requer a realização de diligência.
7. Esta turma de julgamento houve por bem converter o julgamento em
diligência, para que os seguintes questionamentos fossem esclarecidos:
a- Com relação às despesas com frete o contribuinte pondera que as informou
também no bloco F da EFD Contribuições. A autoridade fazendária deverá analisar
as despesas contidas no bloco F e verificar se podem gerar créditos de
PIS/COFINS. Nestes caso discriminar os valores;
b- O interessado alega que despesas com armazenagem foram desconsideradas
por ausência de descrição complementar. A autoridade fiscal deverá intimar o
contribuinte a comprovar tais despesas e em seguida informar se as glosas devem
ser mantidas;
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
9
c- Caso o contribuinte se enquadre na figura de transportadora de cargas,
informar os montantes glosados por conta da subcontratação de outra pessoa
jurídica transportadora para realizar parcela de sua prestação de serviços. No caso
de subcontratação de pessoa física, observar o disposto na Lei no 10.833/2003,
art. 3o, §§ 19 e 20, para fins de apuração de crédito presumido;
d- O manifestante pondera que despesas com fretes foram desconsideradas por
conta da contratação de terceiros para a execução do serviço de transporte. Caso
esta seja a única razão para a glosa, a fiscalização deverá discriminar os valores;
e- O interessado argumenta que os créditos vinculados a aquisição de bens para
revenda foram reconhecidos, porém, não compuseram o montante a ser
ressarcido. Caberá à fiscalização informar se os valores foram de fato ressarcidos;
f- a aquisição de lenha foi desconsiderada pela autoridade fiscal. Caso esta lenha
seja utilizada na atividade produtiva da empresa, por exemplo na alimentação de
caldeiras, caberá ao auditor-fiscal informar o respectivo crédito;
g- Segundo o contribuinte, para fins de apuração do crédito presumido previsto
nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010 e no art. 8o da Lei no 10.925/2004, a
fiscalização não observou que a pessoa jurídica também produz mercadorias
classificadas no código 16 da NCM. A autoridade fiscal deverá manifestar-se sobre
esta argumentação, retificando a apuração do direito creditório se for o caso;
h- Caso os questionamentos contidos nas letras a, b, c, d, e, f, g, sejam favoráveis
ao contribuinte, caberá à fiscalização reapurar o crédito a ser ressarcido;
8. Ao final da diligência fiscal, foi lavrada Informação Fiscal, de fls. 871/845 da
qual se extrai:
22. Em relação aos quesitos desta diligência, concluo que:
a) Com relação às despesas com frete, o contribuinte pondera que as informou
também no bloco F da EFD Contribuições. A autoridade fazendária deverá analisar
as despesas contidas no bloco F e verificar se podem gerar créditos de PIS/Cofins.
Nestes casos, discriminar os valores – o contribuinte apresentou em sua
Manifestação deInconformidade Fretes F100 – Natureza 02, 03 e 07 (fl.404/406 ñ
pag), com os Conhecimentos de Transporte eletrônicos, todos emitidos pelo
estabelecimento 0007- 19. Houve a intimação e reintimação para a apresentação
dos Conhecimentos de Transporte (eletrônicos, se existentes) dos
transportadores subcontratados, tendo o contribuinte alegado estar dispensado
desta obrigação pelo art.68, § 4o do RICMS/SC e Solução de Consulta Cosit no 148,
de 2019, o que foi contestado por este auditor no item 20, mantendo-se o
indeferimento dos fretes informados no bloco F.
b) O interessado alega que despesas com armazenagem foram desconsideradas
por ausência de descrição complementar. A autoridade fiscal deverá intimar o
contribuinte a comprovar tais despesas e, em seguida, informar se as glosas
devem ser mantidas – o contribuinte respondeu à intimação informando tratar-se
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
10
de armazenagem em depósitos de Armazéns Gerais, cujos valores foram quase
todos confirmados, conforme EFD Contr bl.A 2T16 (fl.817 ñ pag).
c) Caso o contribuinte se enquadre na figura de transportadora de cargas,
informar os montantes glosados por conta da subcontratação de outra pessoa
jurídica transportadora para realizar parcela de sua prestação de serviços. No caso
de subcontratação de pessoa física, observar o disposto na lei no 10.833/2003,
art. 3}, §§ 19 e 20, para fins de apuração de crédito presumido – o
estabelecimento 0007-19, a princípio, enquadra-se com transportador de carga
em relação aos fretes do bl.F100 de Natureza 03 e 14 – Intercompany. Porém,
como visto na alínea “a”, o contribuinte não apresentou os Conhecimentos de
Transporte (eletrônicos, se existentes) dos subcontratados, todos Pessoas
Jurídicas, mantendo-se a totalidade das glosas do bloco F;
d) O manifestante pondera que despesas com fretes foram desconsideradas por
conta da contratação de terceiros para a execução do serviço de transporte. Caso
esta seja a única razão para a glosa, a fiscalização deverá discriminar os valores – a
glosa no Despacho Decisório ocorreu, no caso de fretes do bloco F, por falta de
discriminação dos Conhecimentos de Transporte, eletrônicos ou em formulário,
que deveriam ter sido feitos nos blocos D 101 e 105 (ver EFD Contr Créd 2 3 7 Pres
2 14 bl.F100 fl.299 ñ pag). Nesta diligência, devido à alínea “a”, manteve-se a
totalidade das glosas do bloco F;
e) O interessado argumenta que os créditos vinculados à aquisição de bens para
revenda foram reconhecidos, porém, não compuseram o montante a ser
ressarcido. Caberá à fiscalização informar se os valores foram de fato ressarcidos
– na planilha Apropriação de Crédito 2T16 cód 201 301 306 (fl.300 ñ pag), no caso
de créditos à alíquota básica 101, 201 e 301, pela diversidade de códigos de
crédito, optou-se por trabalhar apenas com os valores glosados, que são
transferidos para a planilha Controle de Crédito descontado_deduzido 2T16 / 2-
DESCONTOS DE OFÍCIO créd. cód. 101,201 e 301 / Valor do Créd. Apur. Fiscaliz.
(fl.300 ñ pag). Apenas em abr/2016 o crédito por aquisição de mercadorias para
revenda, cód.01, não consta na planilha Apropriação de Crédito;
f) a aquisição de lenha foi desconsiderada pela autoridade fiscal. Caso esta lenha
seja utilizada na atividade produtiva da empresa, por exemplo na alimentação
dcaldeiras, caberá ao auditorfiscal informar o respectivo crédito – apenas a lenha
sem confirmação de pagamento da contribuição foi glosada em EFD Contr Créd
1_4 12 bl.C 16 04 a 06 (fls.285/287 ñ pag) / Bens MI para Fabricação – GLOSAS 2-
Crédito apurado na aquisição de insumos sem o pagamento da contribuição.
Ressalto que a lenha NCM 4401 não consta no rol dos insumos, que permitem a
apuração de crédito presumido, previstos no art. 55 da Lei no 12.350, de 2010;
g) Segundo o contribuinte, para fins de apuração do crédito presumido previsto
nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010 e no art. 8o da lei no 10.925/2004, a
fiscalização não observou que a pessoa jurídica também produz mercadorias
classificadas no código 16 da NCM. A autoridade fiscal deverá manifestar-se sobre
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
11
esta argumentação, retificando a apuração do direito creditório, se for o caso –
Nas planilhas 178 CRED PRES AVES SUÍNOS CARNE NAT 2T16 (fl.294 ñ pag ), no
caso do art. 56 da Lei no 12.350, de 2010, alíquotas de 0,1985 PIS e 0,912% Cofins,
foi indicada na planilha Apropriação de Crédito 2T16 cód 201 301 306 (fl.300 ñ
pag), a informação de Créd.Pres.Agrop. Vendas Carne Analítico – B.C.Fiscaliz L no
da linha onde na planilha 178 CRED PRES CARNE IN NATURA / VENDAS ANALÍTICO
foi constatada a igualdade das vendas de processados do Grupo 80 com as vendas
do Grupo 05 (da planilha 178 CRED PRES AVES SUÍNOS). Da mesma forma, no caso
do art.8o da Lei no 10.925, de 2004, alíquotas 0,99% PIS e 4,56% Cofins, a
informação de Vendas Aves Suíno Analítico – B.C.Fiscaliz L no da linha onde na
planilha 178 CRED PRES AVES SUÍNOS / VENDAS ANALÍTICO foi constatada a
igualdade das vendas de processados do Grupo 05 com as vendas do Grupo 80 (da
planilha 178 CRED PRES CARNE IN NATURA). Tal situação permaneceu nesta
diligência, sem que o contribuinte apresentasse controles de produção que
permitissem diferenciá-las. Na planilha revisada de Apropriação de Crédito
introduzi mais informações sobre estas glosas;
9. Em face dos trabalhos de diligência, o contribuinte manifestou-se nos seguintes
termos:
Da análise de todo o processo e da informação fiscal, não é possível entender qual
glosa foi revertida/mantida com clareza, já que o fiscal não explica na informação
fiscal, bem como apresenta apenas planilhas ‘revisadas’, que constam
informações superficiais e genéricas, com cores e informações diversas, como se o
contribuinte fosse obrigado a compreender o que significa dentro do contexto da
análise, já que não se apresenta na informação fiscal ou no despacho decisório os
devidos esclarecimentos.
Tais fatos demonstram afronta ao artigo 50, parágrafo 1o, da Lei 9.784/1999, que
determina que a motivação deve ser explícita, clara e congruente, há um vício
material, que enseja a nulidade do despacho decisório, por carência de
fundamentação válida.
Considerando que da análise do despacho decisório e da informação fiscal ainda
não se permite a compreensão da matéria sob análise, houve cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, impondo-se, por consequência, o
reconhecimento da sua nulidade nos moldes do que preconiza o art. 59, inc. II, do
Decreto no 70.235/1972.
O auditor manteve o indeferimento dos créditos apurados sobre os dispêndios
com fretes, informados no bloco F, ao argumento de que não houve a
apresentação dos conhecimentos de transportes emitidos pelos subcontratados,
alegando-se que o termo “poderá” do art.68, § 4o do RICMS/SC, apenas permite
que no caso de o subcontratado executar mais de um transporte com o mesmo
contratante, emita um único CTE, com a indicação do número dos conhecimentos
de transporte emitidos no período pelo transportador contratante para acobertar
as prestações realizadas pelo subcontratado.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
12
A redação do artigo 68, §4o, do RICMS/SC é clara ao expressar que “a empresa
subcontratada poderá emitir, ao final de cada período de apuração do imposto,
no mínimo 1 (um) conhecimento de transporte para documentar as prestações
realizadas no período para cada contratante”. Isto é, a questão foi tratada de
forma opcional pelo legislador, portanto, não há obrigatoriedade de a empresa
subcontratada emitir o Conhecimento de Transporte.
Segundo o § 3o do art. 68 do RICMS/SC a prestação de serviço de transporte
poderá ser acobertada somente pelo conhecimento de transporte que trata o
“caput” do referido artigo, ou seja, a prestação de serviço de transporte, no caso
de subcontratação, poderá ser acobertada somente com o conhecimento de
transporte emitido pelo transportador contratante, não havendo obrigatoriedade
do transportador subcontratado emitir conhecimento de transporte.
A Solução de Consulta -COSIT no 148/2019 concluiu que é possível a
subcontratante apropriar-se de créditos de PIS e COFINS, mesmo na hipótese de
não haver a emissão do CT-e pela pessoa jurídica transportadora subcontratada.
A referida SC COSIT completa que a veracidade do direito creditório pode ser
atestada com documentos hábeis e idôneos, com conteúdo esclarecedor em
relação às operações a que se refiram, observando-se eventuais regramentos
fixados pelas legislações tributárias estaduais e demais normas que regulam o
transporte de cargas.
A manifestante já apresentou nos autos os arquivos “FRETE_F100_Natureza_02_Aquisicao_Bens_Utilizados_Insumo” e “FRETE_F100_Natureza_07_Armazenagem_Frete_Venda” o no da chave
eletrônica dos CTe emitidos pela Seara Comércio (CNPJ 83.044.016/0007-19), dos
quais, por meio de consulta a base de dados do Sistema Sped, é possível validar,
no campo dados adicionais, informações relativas à subcontratação.
Ainda que fosse o caso de obrigatoriedade de emissão dos conhecimentos de
transportes pelos subcontratados trata-se de documento de responsabilidade de
terceiro, sobre o qual a manifestante não tem qualquer responsabilidade ou
ingerência.
A fiscalização salienta que Frete de aquisição de produtos não sujeitos ao
pagamento das contribuições foi afetado pela IN RFB no 2.212/2022, logo, com
base no art. 176, inc. XVIII, as glosas de fretes de insumos adquiridos com
suspensão, alíquota 0% (zero por cento) ou não incidência devem ser revertidos
Os fretes de transferência de produtos acabados são essenciais para o seu
processo produtivo. Salienta a necessidade de transferência do estoque de
produtos acabados aos Centros de Distribuição. Requer a reversão das glosas de
fretes, vez que demonstradas as regularidades das operações.
A respeito do Frete Intercompany, faz se necessário novamente esclarecer a
tributação, pelo PIS e COFINS, da receita com prestação de serviço de transporte
realizado pelas unidades transportadoras da manifestante.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
13
O “Frete Intercompany é o frete contratado por empresas do grupo. Isto é, não se
trata de frete entre estabelecimentos da mesma empresa, mas sim entre
empresas do grupo (CNPJ distintos). Internamente é chamado de frete receita,
uma vez que as unidades transportadoras da manifestante prestam o serviço de
transporte, por meio da subcontratação de outros prestadores, e, para tanto,
recolhem PIS e COFINS.
Nesse sentido, verifica-se a conciliação dos valores e, por consequência, a
validade das operações tributadas, bem como a legitimidade dos créditos
pleiteados.
Como é realizada a subcontratação de prestadores de serviço optantes pelo
simples nacional, a Seara Comércio tem direito a descontar crédito presumido de
PIS e Cofins, de acordo com o que determina a Lei no 10.833/2003, art. 3o, §§ 19 e
20, e art. 15, II.
A subcontratação de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional deve estar
amparada por Conhecimento de Transporte emitido pelo estabelecimento
responsável pela subcontratação, nesse caso o CNPJ 83.044.016/0007-19, e o
transporte pode fazer-se acompanhar somente por este CTRC.
A 6a Turma da DRJ08 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão no 108-038-841, de 03 de agosto de 2023, cuja
ementa abaixo transcrevo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A apresentação
de Manifestação de Inconformidade tempestiva suspende a exigibilidade do
crédito tributário.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. O Despacho Decisório deve ser claro e
bem fundamentado com vistas a evitar prejuízo ao direito de defesa.
DESPESAS COM TRANSPORTE. CRÉDITO Podem compor a base de cálculo
dos créditos de PIS/COFINS as despesas com frete na venda de bens e os gastos
com transporte de insumos e produtos em elaboração, inciso VIII do § 1o do art.
176 da IN-RFB no 2.121/2022. A despesa com frete na aquisição de bens por
integrar o custo da mercadoria revendida e do bem utilizado como insumo acaba
por originar crédito de
PIS/COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. Na eventualidade de não haverem
sido apurados nas épocas próprias, os créditos da não cumulatividade poderão
ser apurados extemporaneamente, cabendo efetivar os necessários registros e
retificações de declarações e demonstrativos, como DCTF, Dacon/EFD-
Contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. Lei no 12.350/2010. O aproveitamento do crédito
presumido previsto na Lei no 12.350/2010 pressupõe a aquisição de produtos com
a suspensão do pagamento das contribuições.
ICMS. BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS. Até a vigência da Lei no 14.592, de
2023 o ICMS compunha a base de cálculo dos créditos de PIS/Cofins
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
14
ICMS. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. Em atenção ao
pedido do contribuinte e para se evitar uma decisão ultra petita, o ICMS deve ser
excluído da base de cálculo do tributo devido. Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário ao
CARF, onde buscou a nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida. Alternativamente,
pleiteou conversão do julgamento em diligência, além da reforma da decisão recorrida para declarar
que não ocorrera a prescrição do direito de a recorrente pleitear o ressarcimento, reverter as glosas
com custos de energia elétrica, reverter as glosas de armazenagem, reverter as glosas com créditos
apurados com suspensão/alíquota zero, declarar a possibilidade de utilização de créditos
extemporâneos, mesmo sem a retificação das declarações e reverter as glosas sobre diversos tipos
de fretes.
O julgamento foi convertido em diligência. A Unidade de Origem realizou a
diligência e emitiu a Informação Fiscal. A contribuinte teve ciência do resultado de
diligência e apresentou suas considerações.
Os autos retornaram a este relator.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Admissibilidade
recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, contudo deve ser
conhecido parcialmente, pois os capítulos “BENS E SERVIÇOS COM SUSPENSÃO DO PAGAMENTO
DE CONTRIBUIÇÃO” e “BENS E SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO UTILIZADOS
NA PRODUÇÃO”, não constaram na manifestação de inconformidade, surgindo apenas no
recurso voluntário, não sendo respeitado o instituto da preclusão consumativa.
Ao confrontar a manifestação de inconformidade com o recurso voluntário, resta
evidente a inovação recursal.
Sabemos que é na impugnação/manifestação de inconformidade que surge a lide.
Também não é surpresa que, pelo princípio da congruência, é neste momento que se delimita a
matéria a ser discutida, a controvérsia sobre os fatos.
Carnelutti afirma:
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-
versa. Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação
oposta, colidente com ela, não há controvérsia.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
15
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como
ponto controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda
ou da defesa) permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero
ponto, na técnica do processo civil, em princípio independe de prova.
Pelo princípio da consumação, realizado o ato, não será possível pretender tornar a
praticá-lo ou acrescentar-lhe elementos que ficaram de fora e nele deveriam ter sido incluídos, ou
retirar os que, inseridos, não deveriam tê-lo sido.
Como o sujeito passivo não teceu uma única linha na manifestação de
inconformidade sobre a possibilidade de créditos de PIS e COFINS sobre aquisições realizadas com
suspensão, alíquota zero ou sem incidência das contribuições, especialmente no contexto da
industrialização por encomenda, tampouco sobre a reversão das glosas referentes aos custos com
corretagem, lavanderia, transporte e consultoria, não conheço dos capítulos que tratam dos
respectivos assuntos em face da preclusão consumativa.
Quanto aos capítulos “DEMAIS FRETES – SEM CT-e OU FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS” e BENS PARA REVENDA não devem ser conhecidos por falta
de interesse recursal, pois como foi esclarecido na decisão recorrida, a Autoridade Fiscal,
sem sede de diligência, reverteu as glosas referentes a esse tópico.
Quanto aos demais capítulos recursais, identifico todos os requisitos de
admissibilidade e passo ao mérito.
Preliminares
Preliminarmente, a recorrente pleiteia pela nulidade do despacho decisório,
bem como da decisão recorrida.
Já fora destacado na Manifestação de Inconformidade que o Despacho Decisório
estava eivado de vícios que dificultavam a análise das glosas por parte da
Recorrente, uma vez que não havia fundamentação legal e motivos claros que
ensejaram o indeferimento do crédito de diversos bens e serviços.
Tendo em vista tal fato, a Delegacia de Julgamento baixou os autos em diligência
para fins de que a DRF esclarecesse e detalhasse os fundamentos de cada uma
das glosas indicadas nas Planilhas que não encontram as respectivas
fundamentações nos Despachos Decisórios recorridos
Contudo, na resposta a diligência fiscal a DRF se limitou a indicar as páginas e
nomenclatura das planilhas, bem como fez o simples mapeamento do
originalmente descrito nos arquivos não pagináveis, em uma tentativa de
descrever um “passo a passo” de como entender suas planilhas, não atendendo a
determinação da DRJ para que esclareça e detalhe os fundamentos de cada uma
das glosas indicadas nas planilhas anexas aos Processos Administrativos Fiscais.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
16
Ou seja, o fiscal apenas busca descrever o conteúdo das suas planilhas, sem,
contudo, esclarecer e detalhar os fundamentos para o indeferimento do crédito
na informação fiscal, embora a DRJ tenha determinado que a DRF apresentasse
um relatório fiscal conclusivo na informação fiscal, trazendo não só a
fundamentação legal, mas a justificativa detalhada de cada glosa no corpo do
relatório fiscal. A mesma lógica do raciocínio se estendeu para todas as rubricas.
Sobre as planilhas que o fiscal alega “revisadas”, estas igualmente não esclarecem
quais itens foram glosados/revertidos, bem como possuem diversas glosas de
créditos sem a correspondente fundamentação e explicação no despacho
decisório ou na informação fiscal.
Em outros termos, a DRF apenas repetiu a mesma metodologia, deixando de
indicar com clareza os fundamentos e motivos das glosas realizadas, mantendo
diversas glosas nas planilhas anexas com a informação fiscal, sem correspondente
explicação no despacho decisório ou na informação fiscal, em claro cerceamento
de defesa da contribuinte. Salientando-se ainda que o mapeamento que a
fiscalização indica no início da informação se refere as planilhas originais e não as
“revisadas”.
Desse modo, ainda temos glosas sem justificativas no despacho decisório e agora
na informação fiscal (momento em que a DRF poderia ter suprido a deficiência de
fundamentação e de clareza), que não indicam de forma clara e precisa os
fundamentos e motivos que levaram a fiscalização a manter as glosas ou reverter
as glosas dos créditos pleiteados.
Em análise à Manifestação de Inconformidade e ao retorno da diligência fiscal, a
DRJ concorda que as fundamentações são suscintas, mas alega que estas
fundamentações rasas seriam suficientes para o entendimento do contribuinte.
As sucintas informações nas planilhas sobre os motivos das glosas não são
suficientes para embasá-las, sendo que foi apontada nas manifestações após a
diligência que o mesmo vicio do despacho decisório foi repetido na informação
fiscal, sendo que exigir da Recorrente que apresente “exemplos práticos” é
solicitar prova negativa.
(...)
Desse modo, considerando que da análise do despacho decisório, da informação
fiscal e do acórdão da DRJ ainda não se permite a compreensão de toda a matéria
sob análise, mostra-se nítido cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
impondo-se, por consequência, o reconhecimento da sua nulidade nos moldes do
que preconiza o art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972.
Quando à alegação de nulidade do despacho decisório, assim se pronunciou
a Delegacia de Julgamento.
Da Alegação de Nulidade
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
17
Alega o contribuinte a nulidade do despacho decisório por deficiência de
fundamentação. Que das glosas lançadas nas planilhas verifica-se que muitas
delas ficaram de fora da fundamentação abordada no ato decisório. Que nas
planilhas de glosas a autoridade fiscal limitou-se a consignar uma abreviada
informação na coluna “Motivo da Glosa”, e carecem da devida motivação legal no
respectivo despacho decisório. Que no despacho decisório os créditos presumidos
e despesas com fretes subcontratados escriturados pela manifestante no Bloco
F100, foram “desconsideradas” pela autoridade fiscal de origem.
Cabe ressaltar, inicialmente, que todas as glosas efetuadas pela Autoridade a quo
têm a descrição de sua fundamentação, ainda que suscinta, nas respectivas
planilhas que compõe a decisão recorrida.
Tendo em vista a alegação de cerceamento por deficiência de fundamentação, e
por entender que, embora haja uma descrição sucinta dos fundamentos das
glosas nas planilhas, em alguns casos ela poderia ser insuficiente para completa
compreensão pelo contribuinte, os autos foram baixados em diligência para a
autoridade a quo esclarecer os fundamentos das glosas indicadas nas planilhas
que não encontram as respectivas fundamentações no Despacho Decisório
recorrido. Também foi solicitada na diligência que fossem analisadas a
documentação apresentada pelo contribuinte e desconsiderada na decisão
recorrida bem como esclarecimentos sobre a glosa do item “Das glosas por falta
de suspensão do pagamento da contribuição na aquisição, nos casos de vedação
ao aproveitamento de crédito presumido agropecuário pelo fornecedor pessoa
jurídica.”.
Quanto a este ponto, a DERAT/SP efetuou a diligência solicitada e elaborou a
Relatório informando que:
“(...)
2. Em 09/05/2022, tendo em vista o Despacho de Diligência supracitado, elaborei
o
Termo
de
Intimação
Fiscal
TIF
no
16.069/2022,
requerendo
informações/esclarecimentos quanto a:
1. Item a) do Despacho supracitado – Esclarecer e detalhar os fundamentos de
cada uma das glosas indicadas nas Planilhas que não encontram as respectivas
fundamentações nos Despachos Decisórios recorridos:
1.1 fl.94 ñ pag – Planilha de “Controle de crédito descontado/deduzido” –
apresenta as contribuições apuradas e as declaradas na Consolidação da
Contribuição de fls.16/18, as glosas dos créditos 101, 201, 301 e 306 Alíqu.2,28%
apuradas na planilha Apropriação de Créditos e o saldo final dos créditos a serem
ressarcidos 201, 301 e 306 (o crédito original 101, assim como 106, 206, 306 Alíqu.
2,66%, 108, 208 e 308, foram totalmente utilizados em descontos pelo
contribuinte no próprio período de apuração ver fls.22 a 45);
- Planilha de “Apropriação de Crédito” – apresenta as glosas em relação aos
créditos apurados pelo contribuinte conforme Demonstração dos Créditos de fls.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
18
22 a 45, discriminadas pela Natureza da Base de Cálculo do Crédito 02, 03, 04, 05,
06, 07, 12 e/ou Crédito Presumido Alíqu.2,28%. Caso os detalhamentos das
Naturezas sejam feitos em mais de um bloco (A, C, D ou F), estes são discriminados
na coluna “A”, sendo que a totalização é efetuada no bloco destacado em
vermelho. Os valores em R$ das Bases de Cálculo do Crédito em preto
representam os declarados pelo contribuinte e os em vermelho são os apurados
pela Fiscalização. Na coluna “G” constam o valor total da Base de Cálculo do
Crédito da Fiscalização e logo abaixo a Linha onde ocorreu tal totalização, no
bloco de crédito pertinente;
1.2 fl.88 ñ pag – Planilhas “EFD Contr bl. C 15 01 a 03 Créd 2 3 4 12_Pres” –
apresenta as glosas do bloco “C” da EFD Contribuições para as diferentes
Naturezas das Bases de Cálculo de Créditos à alíquota básica 2, 3, 4 e 12 e de
Crédito Presumido Alíquotas 0,495% (PIS) e 2,28% (Cofins):
1.2.1 “Energia_Vapor 4” – apresenta as glosas relativas à aquisição de energia no
mercado interno, que são relativas apenas à glosa por exclusão do ICMS do custo
de aquisição (somatório da coluna AY”), sendo que na planilha não foi dada a
fundamentação, que consta no Despacho Decisório, item IV – 1 “Dos créditos
judiciais não transitados me julgado”. No item c) do Despacho de Diligência, foi
determinado procedimento específico da DRJ 08 sobre tal tema. Nos blocos “C” e
“D” as glosas por exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos, foram apenas
totalizadas e destacadas em negrito e vermelho no final da planilha original (parte
superior com filtros), na coluna “ICMS: Valor do Tributo: NF Item (Todos) SOMA”;
1.2.2 “Devolução 12” – neste caso, em mar/2015, analisando as devoluções, foi
efetuada apenas a transformação do crédito por Devolução do CST 56
(Trib/NT/Exp) para CST 50 (Trib), o único aplicável às devoluções de vendas
geradoras de crédito, nos termos do art.3o, inc. VIII das Leis no 10.637, de 2002 e
no 10.833, de 2003;
Errata 1: “Prest Serv MI Fabric 3” – Glosa por “Crédito apurado na aquisição de
serviços não relacionados à produção/fabricação de bens ou utilizados na
prestação de serviços – art.3o, inc. II (não § 2o, inc. II) das Leis no 10.637, de 2002 e
no 10.833, de 2003”;
1.3 fl.89 ñ pag – Planilhas “EFD Contr bl.D 15 01 a 03 Créd 2 7 Frete” – apresenta
as glosas do bloco “D” da EFD Contribuições para as diferentes Naturezas das
Bases de Cálculo de Créditos 2 e 7 à alíquota básica:
1.3.1 “Fretes nas Compras 2” – na glosa por “Apuração de Crédito sobre o frete
nas aquisições de bens para revenda/ utilizados como insumo não geradoras de
crédito à alíquota básica – art. 3o, inc. IX c/c incs. I e II e art. 15, inc. II da Lei no
10.833, de 2003”, deve-se combinar com a fundamentação do Despacho
Decisório, item IV-2 “Das glosas por falta de pagamento da contribuição”, § 24o,
que extende ao frete de compra a vedação ao creditamento na aquisição de
mercadorias para revenda/insumos não sujeitos ao pagamento da contribuição,
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
19
por estar compreendido nos seus custos de aquisição, nos termos dos arts.289 e
290 do RIR 1999 (arts. 14 e 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977);
1.3.2 “Fretes nas Vendas 7” e “Fr. Nas Vendas Créd 2” – na glosa por “Apuração de
Crédito sobre o frete nas operações de venda, as quais não foram confirmadas nos
Conhecimentos de Transporte correspondentes....”, foram destacadas as
divergências iniciais constatadas em relação aos Conhecimentos de Transporte,
como remetentes terceiros e transportes entre estabelecimentos. Observo que não
consta na Manifestação de Inconformidade apresentada qualquer contestação
específica relativa a tais divergências;
1.4 fl.90 ñ pag – Planilhas “EFD Contr bl.A 15 01 a 03 Créd 3 5 6 7 Serv ISS” -
apresenta as glosas do bloco “A” da EFD Contribuições para as diferentes
Naturezas das Bases de Cálculo de Créditos à alíquota básica 3, 5, 6 e 7;
- Planilhas “EFD Contr bl.F100 15 01 a 03 Créd 2, 3, 5, 6 e 7” - apresenta as glosas
do bloco “F100” da EFD Contribuições para as diferentes Naturezas das Bases de
Cálculo de Créditos à alíquota básica 2, 3, 5, 6 e 7;
- Planilhas “EFD Contr bl.C 15 01 a 03 Rec” / “Rec Venda Prod ME” e “EFD Contr
M110 510 1T15 Ajustes de Créd” para aferir os Ajustes de Redução do Crédito
Presumido do art.55 da Lei no 12.350, de 2010, de Alíquota 30% da básica. Seus
resultados são considerados nas Planilhas “EFD Contr bl.C 15 01 a 03 Créd 2 3 4
12_Pres” / “Pres Ins_Carne .495_2,28”.
1.5 Caso os esclarecimentos/fundamentações acima, ainda cerceiem seu direito
de defesa em relação a elas ou outras glosas (que este auditor considera
devidamente fundamentadas, inclusive nas próprias planilhas), fica o
contribuinte intimado a apresentar exemplos práticos que corroborem seu
entendimento
3. Em 17/05/2022 o contribuinte respondeu às fls.216/220, declarando que a
intimação não atende o demandado pela DRJ, pois não esclarece e detalha os
fundamentos para o indeferimento do crédito, devendo-se acolher a
manifestação de inconformidade ou, subsidiariamente, realização de nova
diligência.
4. Quanto ao item “d” da diligência, para esclarecer e detalhar os fundamentos da
glosa do item “Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição
na aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica” , que consta no Despacho Decisório
(fls.95/114), título IV-3, item 26 (fl.110), trata-se de exigência a ser verificada na
Nota Fiscal emitida pelo fornecedor Pessoa Jurídica, com a devida e prévia
declaração do adquirente de que atende às condições da suspensão, que somente
assim irá permitir a apuração de crédito presumido pelo adquirente. O art.55, §
5o, da Lei no 12.350, de 2010, descrito no Despacho Decisório, ainda veda a
apuração de crédito pelo fornecedor (com algumas exceções).
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
20
5. Ainda em relação ao item “d” da diligência, se para fins de apuração do crédito
presumido previsto nos artigos 55 e 56 da Lei no 12.350/2010 e no art. 8o da Lei
no 10.925/2004, a fiscalização não observou que a pessoa jurídica também produz
mercadorias classificadas no código 16 da NCM, observo que na planilha
Apropriação de Crédito 1T15 cód.201 301 306 1T15 (fl.94 ñ pag), a única glosa de
crédito presumido cód.306, ocorre em mar/2015, nas alíquotas de 0,495% PIS e
2,28% Cofins (art.55 da lei no 12,350, de 2010, apurado na venda de carne de
frangos/suínos), Linhas 171/174, quando do valor da base de cálculo do
contribuinte de R$ 32.020.707,71, foi apurado pela Fiscalização R$ 28.635.697,10,
apuração no bloco C ( fl.88 ñ pag, EFD Contr bl.C 15 03 Créd 2 3 4 12 Pres / Pres
Ins_Carne 0,495_2,28) Linha 7311 (não 1818).Na planilha Controle de Crédito
descontado_deduzido 1T15 (fl.94ñ pag), tal glosa é transformada em glosa de
créd. 306, P.A. mar/2015, no valor de R$ 16.755,80 (=(32.020.707,71-
28.635.697,10)*0,00495)
PIS
e
R$
77.178,24
(=(32.020.707,71-
28.635.697,10)*0,0228) Cofins. Logo, apenas não houve glosa de créd. Cód.306,
alíquotas 0,5775% PIS e 2,66% Cofins (art. 8o da Lei no 10.925/2004).
(...)
IV-3 Das glosas por falta de suspensão do pagamento da contribuição na
aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito presumido
agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica.
18. O crédito presumido do art. 55, § 5o da Lei no 12.350, de 2010, possui vedação
expressa ao fornecedor pessoa jurídica de aproveitamento do mesmo crédito,
sendo necessária a suspensão do art. 54 da mesma lei para que não ocorra tal tipo
de duplicidade de usufruto de crédito, ainda mais de cunho presumido:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1
da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido,
calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física; (Vide Lei no 12.865, de
2013) (Vigência)
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e na posição 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física; (Redação da Lei no 12.865, de 2013)
(Vigência)
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física; III – o valor
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
21
dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também às
aquisições de pessoa jurídica.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem os incisos I e II do caput e o § 1o
deste artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 4o O montante do crédito a que se referem o inciso III do caput e o § 1o deste
artigo será determinado mediante aplicação sobre o valor das mencionadas
aquisições de percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 5o É vedado às pessoas jurídicas de que trata o § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II – de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo, exceto em relação às receitas
auferidas com vendas dos produtos classificados nas posições 23.04 e 23.06 da
NCM. (Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011).
19. Logo, a exigência da suspensão a ser verificada na Nota Fiscal emitida pelo
fornecedor Pessoa Jurídica, com a devida e prévia declaração do adquirente de
que atende às condições da suspensão, é condição necessária que irá permitir a
apuração de crédito presumido pelo adquirente, salvo disposição expressa que a
dispense, como nos casos do art.56 da Lei no 12.350, de 2010 (ver item 13).
(...)” (grifei e negritei)
Note-se que a Autoridade a quo detalhou os procedimentos efetuados nas
planilhas e prestou esclarecimentos que entendeu necessários sobre glosas
efetuadas, e intimou o contribuinte a informar se os
esclarecimentos/fundamentações ainda eram insuficientes:
“(...)
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
22
1.5 Caso os esclarecimentos/fundamentações acima, ainda cerceiem seu direito
de defesa em relação a elas ou outras glosas (que este auditor considera
devidamente fundamentadas, inclusive nas próprias planilhas), fica o
contribuinte intimado a apresentar exemplos práticos que corroborem seu
entendimento
(...)”
Contudo, em resposta, o contribuinte somente alega que a intimação não atende
ao demandado pela DRJ. Ora, nesse momento, bastaria simplesmente ao
contribuinte indicar quais das glosas descritas nas planilhas não lhe permite ou
dificulta o seu entendimento/compreensão.
Conforme já relatado, todas as glosas efetuadas pela Autoridade a quo têm a
descrição de sua fundamentação, ainda que sucinta, nas respectivas planilhas que
fazem parte da decisão recorrida.
O fato da glosa ter a descrição da fundamentação suscinta não implica que
carecem de motivação ou que cerceia o direito de defesa da contribuinte. Note-
se, como exemplo, que as glosas de créditos por apropriação extemporânea
constam nas planilhas somente com a seguinte descrição: “Crédito
Extemporâneo”. E tal glosa foi perfeitamente compreendida e contestada pela
contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
Analisando as fundamentações descritas nas planilhas, entendo que, embora
suscintas, são todas suficientes para a compreensão dos motivos das glosas
efetuadas pela Autoridade a quo. E, como exposto, no curso da diligência a
contribuinte foi intimada a indicar quais glosas, na sua visão, ainda careceriam de
mais esclarecimentos, porém, não indicou qualquer glosa, impedindo assim que
Autoridade a quo pudesse aclarar suas eventuais dúvidas.
Observe-se, também, que constam nas planilhas revisadas na diligência, nas quais
a Autoridade a quo reverte diversas glosas, as devidas fundamentações de todas
as glosas efetuadas. Nas planilhas revisadas (anexas à Informação Fiscal da
diligência) estão indicadas as glosas mantidas após as reversões de diversas glosas
das planilhas originais. Assim, basta o simples cotejo das planilhas revisada com as
respectivas planilhas originais para se chegar as glosas revertidas.
Portanto, entendo que não restou caracterizado cerceamento do direito de
defesa, sendo que a análise do Despacho Decisório e da Informação Fiscal e seus
respectivos anexos (planilhas) permite à contribuinte ter conhecimento das glosas
de créditos que lhe estão sendo imputadas.
Também entendo que são suficientes os esclarecimentos da Autoridade a quo
quanto as glosas do item “Das glosas por falta de suspensão do pagamento da
contribuição na aquisição, nos casos de vedação ao aproveitamento de crédito
presumido agropecuário pelo fornecedor pessoa jurídica.” e do item da reversão
das exclusões do ICMS das bases de cálculo do PIS/COFINS, que serão abordados
em tópicos específicos adiante.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
23
Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade.
Como se pode observar, diferente do alegado pela recorrente, no relatório
de diligência consta análise de todos os itens glosados, a indicação das folhas das
planilhas com a descrição das glosas e o motivo de cada uma. Logo, não há como acatar
o pedido de nulidade do despacho decisório.
Quanto à nulidade da decisão recorrida, pelo trecho transcrito, resta evidente
que não houve qualquer omissão que acarretasse o cerceamento do direito de defesa. A
recorrente busca a nulidade pelo descontentamento com a valoração da prova pela
primeira instância. Não há error in procedendo que justifique a nulidade da decisão
recorrida.
Forte nestes argumentos, afasto as nulidades suscitadas.
MÉRITO
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO DE DESPESAS COM FRETES, INSUMOS E
SERVIÇOS.
A recorrente afirmou que:
a) Observou os arts. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03;
b) Respeitou o prazo prescricional de cinco anos;
c) Atuou em conformidade com as Instruções Normativas da Receita Federal;
d) Seguiu a orientação do CARF e da doutrina;
e) Não descumpriu qualquer obrigação legal relativa à retificação de declarações.
Assim, o aproveitamento dos créditos foi realizado de forma absolutamente
regular, não havendo qualquer fundamento jurídico para a sua glosa.
Conforme relatado, o julgamento foi convertido em diligência para
complementar elucidar dados sobre os créditos extemporâneos. Na diligência foram
solicitados os seguintes esclarecimentos:
a) A indicação da origem (data de emissão da nota fiscal e data da efetiva
aplicação/uso dos serviços adquiridos), e da natureza do crédito
extemporâneo, levando-se em conta as alegações do sujeito passivo em
seu recurso voluntário;
b) A informação da existência de retificação das obrigações acessórias pela
recorrente - DCTF, DACON e EFD-Contribuições;
c) A confirmação de que os créditos foram apropriados em outros períodos
e se foram escriturados no prazo de 05 anos; e
d) A essencialidade dos serviços ao processo produtivo da recorrente, de
acordo com o teste de subtração e da IN RFB no 2.121/22.
Reproduz-se a conclusão da diligência:
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
24
23. Tendo em vista a Diligência requerida pela 3a Seção/1aCâmara/1a Turma
Ordinária CARF no item 1, nos termos dos arts.6o da Lei no 10.593, de 2002 e art.
36, § 1o do Decreto no 7.574, de 2011, proponho a manutenção do
reconhecimento dos créditos de Cofins não cumulativos vinculados a receitas não
tributadas (201), de exportação (301) e de crédito presumido agropecuário (306)
do 1° trim/2015, no valor total de R$ 7.559.456,29, ou o não reconhecimento do
Recurso Voluntário quanto aos créditos lançados de forma extemporânea. Em
relação à alínea “b” do Despacho de Diligência ver item 7, alínea “c” item 8 e
alínea “d” item 9.
O resultado está embasado nas seguintes constatações:
3. Em 03/04/2025, o contribuinte respondeu às fls.491/494, declarando:
- No item 2, que não houve o aproveitamento em duplicidade dos créditos
pleiteados como extemporâneos, juntando as Memória de Cálculo da EFD
Contribuições de 2014 e 2015 (fl.495 ñ pag);
- No item 3, que os bens e serviços utilizados como insumo (filmes de PVC,
conector, saco, filme contrátil e peças; serviços de manutenção, de análises
laboratoriais, de instalação e montagem e de terceiros) e os fretes de venda e
compra de mercadorias para revenda e de insumos são todos relativos ao seu
processo produtivo ou de revenda.
4. Tendo em vista que o contribuinte não comprovou com documentação hábil e
idônea a efetiva data de aquisição, conforme item 1.3 da Intimação, formulei o
Termo de Reintimação no 4.161-2025 (fls.497/500 e 501), em 11/04/2025.
5. Em 28/04/2025, o contribuinte respondeu às fls.506/509, declarando:
-no item 2, que conforme exemplo da compra NF-e no 18710 da empresa Jair
Simon ME – Transmaravalha, emitida em 27/08/2015 (ver fl.1255 do proc. no
16692.721017/ 2017-40 de PIS 4o trim/2015), tal Nota somente teria sido
contabilizada em 02/10/ 2015, por motivos diversos e que são inerentes à
atividade da manifestante, seja por um atraso do fornecedor no envio da nota
fiscal, seja por uma falha de comunicação, entendendo-se que toda a
documentação necessária para atender a diligência já foi apresentada.
6. Tendo em vista que o contribuinte, mesmo reintimado, não apresentou
documentação hábil e idônea (lançamento contábil (inclusive o documento
relativo ao NUM ARQ do Registro I250)) e/ou autorização do ente federativo
competente e/ou registro de entrada/aceite do documento fiscal e/ou
autorização
legal
(inclusive
de
entes
federativos
competentes
-
judicial/administrativa), para comprovar a data da efetiva aquisição das Notas
Fiscais e Conhecimentos de Transporte listados nas planilhas 496 EFD Contr bl.C
1T15 Créd 2 3 CARF e 496 EFD Contr bl.D 1T15 Créd 2 7 Frete CARF à fl.496 ñ pag.,
considero não atendidos os itens “a” e “e” da diligência em pauta.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
25
7. Quanto ao item “b” da diligência, não consta retificação de DCTF, pois entre
01/2014 e 06/2017, o contribuinte apurou saldo credor de PIS/Cofins. E tendo em
vista a resposta à Reintimação, não consta retificação de EFD Contribuições
relativos aos períodos de apuração, visto que coincidentes com os lançamentos
contábeis de mercadorias para revenda/ bens utilizados como insumos ou
prestação dos fretes.
8. Em relação ao item “c” da diligência, os lançamentos relativos aos créditos
apurados extemporaneamente não foram duplicados entre 01/2014 e 09/2017.
9. Quanto ao item “d” da diligência, em análise sumária, não atendem aos
critérios de essencialidade e/ou relevância para o processo produtivo:
a) Bens e Serviços utilizados como Insumos, bl. C
a.1) P.A. 01/2015 estabelecimentos comerciais 0015-29 e 0017-90 - Créd.2 - a
aquisição de peças (pastilhas de freio, palhetas, lubrificantes,...) da Gran Park
Veículos Ltda de Curitiba-PR, CNPJ 03.475.873/0001-49, Nota no 177992, emitida
em 20/11/2014, valor de R$ 2.706,00, utilizadas em automóveis; - Créd.2 – a NF-e
43140192185008000198550010000488681547181448 da Erplasti Ind. E Com.de
Plásticos Ltda, CNPJ 92.185.008/0001-98, emitida em 06/01/2014, valor de R$
48.419,15 não consta na base nacional da NF-e;
- Créd.3 - a prestação de serviço da Associação Radiotaxi Faixa Vermelha, CNPJ
77.522.225/0001-32, Nota no 4428, emitida em 25/11/2014, valor de R$ 4.265,27.
b) Frete bl. D ver planilha 510 EFD Contr bl.D 1T15 Créd 2 e 7 Frete item d
Diligência
CARF (fl.510 ñ pag)
b.1) P.A. 01/2015 - Créd. 2 e 7 Adicionalmente, foram encontrados CT-e que não
constam na base nacional, sem NF que identifique a mercadoria/produto
transportado, transferências entre estabelecimentos comerciais, frete na
aquisição de insumo milho com suspensão das contribuições que apenas
permitem a apuração de crédito presumido (Solução de Consulta Cosit no 214, de
2019) e fretes em que não é o tomador do serviço;
b.2) P.A. 02/2015 – Créd. 2 e 7 Adicionalmente, foram encontrados CT-e de fretes
contratados junto a empresas optantes do SIMPLES Nacional no transporte de
mercadoria/produtos próprios (art.3o, §§ 19 e 20 e art.15, inc.II, todos da Lei no
10.833, de 2003), em que não é o tomador do serviço de frete, CT-e sem NF que
identifique
a
mercadoria/produto
transportado
e
transferências
entre
estabelecimentos comerciais;
b.3) P.A. 03/2015 – Créd.7 Adicionalmente, foi encontrada transferência entre
estabelecimentos comerciais.
Pela análise do termo de diligência, constata-se:
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
26
a) A documentação apresentada não comprovou, de forma inequívoca, a
data efetiva de aquisição das notas fiscais e conhecimentos de
transporte;
b) Foram
identificadas inconsistências em operações de frete e transferências;
c) Embora não constatada duplicidade, os demais requisitos legais não
foram atendidos.
d) Não houve retificação da DCTF, DACON ou EFD;
e) Mesmo tendo apresentado o Sped Contribuições, memórias de cálculo,
laudos técnicos e planilhas complementares, os documentos não
demonstraram, de forma individualizada e rastreável a data efetiva da
aquisição, a regular escrituração contábil vinculada a cada documento
fiscal e a validação junto às bases oficiais.
Portanto,
independentemente
da
questão
da
possibilidade
de
aproveitamento de créditos extemporâneos sem retificação das declarações, a recorrente
não apresentou documentações que permitissem a rastreabilidade plena dos créditos
pleiteados, de forma que não vejo motivos para reverter a decisão recorrida e mantenho o
indeferimento dos créditos extemporâneos.
DAS GLOSAS REALIZADAS PELA FALTA DO PAGAMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO NA AQUISIÇÃO – CRÉDITO PRESUMIDO AGROPECUÁRIO PELO
FORNECEDOR PESSOA JURÍDICA.
A Delegacia de Julgamento concluiu que o crédito presumido previsto no art.
55 da Lei no 12.350/2010 somente pode ser utilizado quando a aquisição for realizada
com suspensão do PIS e da COFINS, entendendo ainda que a comprovação dessa
suspensão dependeria: (i) da indicação expressa nas notas fiscais de venda; e (ii) da
existência de controle contábil segregado, conforme dispõe a IN RFB no 1.157/2011.
Em sentido oposto, a Recorrente sustenta, em síntese, que a glosa é
indevida, pois o art. 55 da Lei no 12.350 não impõe a obrigatoriedade de constar, na nota
fiscal, a menção expressa à suspensão para que o adquirente faça jus ao crédito
presumido. Afirma, ainda, que, mesmo sem tal indicação formal, as notas fiscais não
apresentam destaque de PIS e COFINS, o que demonstraria a aplicação da suspensão,
em consonância com o princípio da verdade material, configurando prova material
suficiente.
Conforme já exposto, o art. 54 da Lei no 12.350/2010 determina a suspensão
obrigatória do recolhimento das contribuições nas vendas internas de determinados
produtos classificados nos NCMs ali indicados, quando destinados a pessoas jurídicas
que produzam bens igualmente enquadrados nos códigos previstos.
A Solução de Consulta Cosit no 73, mencionada pela Recorrente, ratifica a
obrigatoriedade da suspensão quando atendidos os requisitos legais.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
27
No caso concreto, os insumos adquiridos pela Recorrente foram
classificados nos NCMs previstos no art. 54 e destinados à produção de mercadorias
enquadradas nos códigos mencionados no art. 55.
O art. 55 disciplina o crédito presumido aplicável às pessoas jurídicas
produtoras dos bens nele descritos, estendendo o benefício, em seu §1o, às aquisições
realizadas junto a outras pessoas jurídicas.
A legislação não condiciona o direito ao crédito à inclusão, na nota fiscal, da
expressão de suspensão prevista em norma infralegal, limitando-se a exigir que:
a) os bens adquiridos estejam enquadrados nos NCMs previstos nos incisos
do caput;
b) esses bens sejam utilizados na produção dos produtos também descritos
no caput;
c) as aquisições ocorram no mesmo período de apuração.
Tais requisitos foram afirmados como atendidos pela Recorrente e não
foram impugnados pela autoridade fiscal, que, conforme já mencionado, restringiu sua
argumentação à ausência da expressão “Venda efetuada com suspensão da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins” nas notas fiscais.
A exigência prevista na IN RFB no 1.157/2011, no sentido de que a nota
fiscal contenha essa expressão, configura obrigação acessória imposta ao fornecedor,
com a finalidade de facilitar a fiscalização.
Todavia, a ausência dessa indicação, nas circunstâncias relatadas, não
compromete a materialidade da suspensão, uma vez que:
• as notas fiscais não registram destaque das contribuições, evidenciando o
cumprimento da suspensão;
• a suspensão decorre de imposição legal, e não de opção do contribuinte;
• a legislação aplicável ao crédito presumido não subordina o direito ao
cumprimento dessa formalidade.
Assim, a glosa fundamentada exclusivamente na ausência dessa anotação
acessória não prejudica o direito ao crédito quando a operação, em sua essência, atende
aos requisitos legais.
O processo administrativo fiscal deve observar o princípio da verdade
material, segundo o qual a realidade dos fatos deve prevalecer sobre formalidades
instrumentais. No caso analisado, a realidade demonstrada pelas notas fiscais —
especialmente a inexistência de destaque das contribuições — aliada ao enquadramento
dos produtos nos NCMs previstos nos arts. 54 e 55 da Lei no 12.350, comprova que as
operações foram realizadas sob regime de suspensão legalmente obrigatória.
DA METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
28
A recorrente afirma que resta plenamente demonstrado que a Recorrente faz jus
aos créditos presumidos apurados com fundamento no art. 55 e no art. 56 da Lei no 12.350/2010,
bem como no art. 8o da Lei no 10.925/2004, tendo observado rigorosamente os requisitos legais e
adotado metodologia objetiva, racional e plenamente auditável para a sua apuração.
Conforme demonstrado, a legislação de regência não impõe qualquer obrigação de
controle físico individualizado da destinação dos insumos adquiridos, tampouco exige segregação
material entre produtos derivados de animais vivos e aqueles oriundos de carne in natura
adquirida com alíquota zero. Inexiste, portanto, previsão legal que condicione o direito ao crédito
presumido à comprovação física específica da aplicação de cada insumo em determinado produto
final.
A realidade operacional da atividade frigorífica revela que os mesmos insumos —
animais vivos ou carne in natura — são empregados de forma integrada no processo produtivo,
podendo resultar tanto em produtos destinados à exportação quanto em mercadorias
processadas. Trata-se de insumos fungíveis, cuja destinação final depende de critérios comerciais
e operacionais definidos após a industrialização.
Diante dessa circunstância fática, a Recorrente adotou critério de rateio
proporcional com base na receita auferida no próprio período de apuração, metodologia esta
objetiva, verificável e matematicamente reproduzível, que permite a correta vinculação
econômica entre aquisições e receitas correspondentes, evitando qualquer hipótese de
duplicidade creditória.
A alegação de impossibilidade de identificação do percentual físico de utilização dos
insumos não pode subsistir como fundamento de glosa, pois representa exigência não prevista em
lei, em afronta ao princípio da legalidade estrita que rege a tributação.
Ressalte-se, ainda, que a própria autoridade fiscal, em períodos anteriores já
analisados, reconheceu a validade da metodologia ora adotada, deferindo o crédito presumido
com base nos mesmos critérios técnicos, o que reforça a consistência, coerência e legitimidade do
procedimento adotado.
Assim, demonstrado o direito material e a correção da sistemática de apuração,
impõe-se a reforma da decisão recorrida para afastar a glosa dos créditos presumidos previstos no
art. 56 da Lei no 12.350/2010 e no art. 8o da Lei no 10.925/2004, reconhecendo-se a legitimidade
do critério de rateio proporcional adotado;
Neste capítulo, me filio à decisão recorrida, por entender que não houve prova do
direito alegado, de forma que trago à baila a ratio decidendi utilizada pela Autoridade a quo:
4. CRÉDITO PRESUMIDO – PROCESSADOS NCM 16
No que se refere aos fluxos de produção de processados, os quais encaixam-se na
apuração do crédito presumido, oportuno reforçar que a receita de produtos
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
29
processados do art. 8o da Lei 10.925/2004 e do art. 56 da Lei 12.350/2010 não são
idênticas.
Os mesmos insumos adquiridos pela manifestante, grão e animais vivos, são
utilizados tanto para (i) a fabricação de Carne in Natura quanto para (ii) a
fabricação de Carnes processadas.
Utilizando-se termos exemplificativos, o que se pretende esclarecer é que um peito
de frango (insumos), por exemplo, pode ser usado tanto para a fabricação de
nuggets (processados), quanto pode ser destinado diretamente para a exportação,
como carne in natura. É em decorrência desta logística de produção que a
manifestante realiza a apuração do crédito presumido com base em sua receita de
venda.
Posto isso, a manifestante anexa a presente resposta a “Declaração e Instrução
Fiscal - Crédito Presumido” (Doc_Comprobatorio05), a fim de esclarecer a
proporção entre a carne destinada à exportação e a carne utilizada para a
fabricação de processados.
(...)”
No “Doc_Comprobatorio05” (fls. 672-677) o contribuinte apresenta os mesmos
argumentos e demonstrativos constantes da manifestação de inconformidade.
Ao contrário do alegado pela contribuinte, a receita de produtos processados do
art. 8o da Lei 10.925/2004 e do art. 56 da Lei 12.350/2010 são idênticas, conforme
apurado pela Autoridade:
“(...)
2.1 No proc.no 19679.721049/2019-73 relativo ao PIS, o contribuinte havia
efetuado a juntada das planilhas “17 a 19 178 CRED PRES AVES SUINOS 201704 a
201706” / “VENDAS ANALÍTICO” (fls.17 a 19 ñ pag) efetuando filtragem de abril a
junho pelas cols. “E” e “F”, Grupo 5, sem devolução (GR.5=PROCESSADOS C/
CARNE IN NAT AVES) obtive os valores de Receitas de Vendas de Processados: R$
723.646,45, R$ 164.223,11 e R$ 0,00, respectivamente, iguais aos obtidos nas
planilhas “20 a 22 178 CRED PRES CARNE IN NATURA 201704 A 201706” /
“VENDAS ANALÍTICO” (fls.20/22 ñ pag) efetuando filtragem pelas cols. “E” e “F”,
Grupo 82, sem devolução (GR.82=VENDA PROCESSADOS AVES MI E ME). (...)”
Nota-se que as explicações da contribuinte voltam-se para esclarecer o rateio dos
créditos presumidos do art. 55 da Lei no 12.350/2010 (produção de carne in
natura para exportação) e do art. 8o da Lei no 10.925/2004 (produção de
processados de carne a partir de aquisições de animais vivos), e não o rateio entre
os créditos presumidos do art. 56 da Lei no 12.350/2010 (produção de
processados de carnes a partir de aquisições de carne in natura) e do art. 8o da Lei
no 10.925/2004 (produção de processados de carne a partir de aquisições de
animais vivos).
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
30
Para fazer jus ao creditamento o contribuinte precisaria, conforme exposto no
tópico “Do ônus da prova.”, identificar e comprovar, com clareza, o seu alegado
direito creditório.
Portanto, por falta de comprovação, corretas as glosas efetuadas dos créditos
presumidos do art. 56 da Lei no 12.350/2010 e do art. 8o da Lei no 10.925/2004
relacionados a produção de processados de carne (NCM 16).
Forte nestes argumentos, nego provimento ao capítulo recursal.
A recorrente se insurge contra as glosas efetuadas pela fiscalização que
entendeu dar direito a crédito apenas a energia consumida pelo estabelecimento.
Não vejo reparos a fazer, pois entendo correto o procedimento.
A legislação aplicável - arts. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003 - autoriza o desconto de créditos apenas em relação à energia elétrica
efetivamente consumida. Para interpretar corretamente esses dispositivos, é necessário
distinguir “demanda contratada” de “energia consumida”.
Conforme as Resoluções da ANEEL (no 414/2010 e no 1.000/2021),
demanda contratada é a potência ativa que a distribuidora se obriga a disponibilizar
continuamente ao consumidor, devendo ser paga independentemente de sua utilização.
Trata-se, portanto, de um valor pago pela disponibilização da capacidade de
fornecimento, e não pelo consumo efetivo de energia.
Já a energia consumida corresponde à quantidade efetivamente utilizada,
medida em kWh ou MWh, aferida por medição técnica.
Assim, como o regime não cumulativo do PIS e da COFINS prevê hipóteses
taxativas de creditamento (numerus clausus), apenas os dispêndios com energia
efetivamente consumida geram direito a crédito. A inclusão da demanda contratada
configuraria ampliação indevida da hipótese legal de creditamento.
Portanto, nego provimento ao capítulo recursal.
FRETE SEM DIREITO AO CRÉDITO – EMPRESAS ENQUADRADAS NO SIMPLES
NACIONAL
Alega a recorrente:
Em análise as planilhas anexadas aos autos pela autoridade fiscal após a diligência fiscal,
verificou-se que foram glosados créditos de fretes contratados junto a empresas optantes
pelo simples nacional, por não se enquadrar como empresa de serviço de transporte
rodoviário de carga, conforme dispõe o art. 3o, §§ 19 e 20 e art.15, inc. II, todos da Lei n°
10.833, de 2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
§ 19. As pessoas jurídicas que contratem serviço de transporte de carga prestado
por:
[...]
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
31
II - pessoa jurídica transportadora, optante pelo SIMPLES, poderá descontar, da
Cofins devida em cada período de apuração, crédito calculado sobre o valor dos
pagamentos efetuados por esses serviços
§ 20. Relativamente aos créditos referidos no § 19 deste artigo, seu montante
será determinado mediante aplicação, sobre o valor dos mencionados
pagamentos, de alíquota correspondente a 75% (setenta e cinco por cento)
daquela constante do art. 2o desta Lei.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;”
Não obstante tais alegações, a autoridade deixou de verificar que as empresas
listadas são transportadoras, conforme podemos observar nos exemplos abaixo:
(...)
Sendo que estas informações se repetem para os demais fretes contratados, e
que foram objeto de glosa.
Dessa forma, não subiste o argumento para a glosa dos créditos relativos a
transportes de carga, já que as operações se enquadram na legislação acima
citada.
Ocorre que as glosas referentes aos serviços prestados por empresas optantes pelo
SIMPLES tiveram como ratio decidenci a falta de provas da prestação dos serviços e não por serem
optantes pelo SIMPLES. Nas considerações sobre a diligência, a recorrente repete a insurgência
sobre glosas de serviços prestados por optantes pelo SIMPLES.
Trago parte da diligência fiscal e das considerações feitas pela recorrente sobre a
diligência, que tratou do assunto.
Diligência Fiscal
b.2) P.A. 02/2015 – Créd. 2 e 7 Adicionalmente, foram encontrados CT-e de fretes
contratados junto a empresas optantes do SIMPLES Nacional no transporte de
mercadoria/produtos próprios (art.3o, §§ 19 e 20 e art.15, inc.II, todos da Lei no
10.833, de 2003), em que não é o tomador do serviço de frete, CT-e sem NF que
identifique
a
mercadoria/produto
transportado
e
transferências
entre
estabelecimentos comerciais;
Considerações sobre a diligência fiscal.
Por último, relativo aos créditos de fretes contratados junto a empresas optantes
pelo simples nacional, observa-se o que o i. Fiscal deixou de considerar que as
empresas optantes do Simples Nacional pagam de forma unificada as
Contribuições Sociais do PIS e da COFINS, de maneira que, em observância ao
princípio da não-cumulatividade, aplicada as tais contribuições, as pessoas
jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativo poderão descontar os
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.665 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721016/2017-03
32
créditos calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica
optante Simples Nacional – vide o Ato Declaratório Interpretativo da RFB, de no
15/2007.
Portanto não vejo fatos ou fundamentos jurídicos para reformar o capítulo recursal,
de forma que mantenho as glosas efetuadas.
Conclusão
Por todo exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida,
afasto as preliminares de nulidade e nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1154
DF CARF MF
Original